Tribunal: TJDFT
Processo: 0712276-47.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME. REJEIÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. VETOR JUDICIAL ÚNICO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. OCORRÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei n. 11.343/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o conjunto probatório é suficiente para embasar a condenação; (ii) o crime de tráfico de drogas pode ser desclassificado para o delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006; (iii) a natureza e a quantidade da droga pode ser usada como fundamento para exasperação da pena-base; e, (iv) o tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006) pode ser aplicado na hipótese.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Se as provas produzidas nos autos, incluindo depoimentos dos policiais e laudos periciais, são harmônicas e conclusivas quanto à materialidade e à autoria do crime de tráfico de drogas, mantém-se a condenação do réu, mormente por ter sido preso em flagrante, com apreensão de porção de crack, após diligência e filmagem realizada pelos policiais, em local conhecido como ponto de tráfico.
4. Não há falar em desclassificação do crime para o delito de porte para uso previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006 quando o réu pratica a conduta descrita no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, na modalidade “trazer consigo” drogas e a prova produzida comprova a comercialização e a difusão ilícita e não apenas a posse para uso da droga.
5. A natureza e a quantidade da droga são elementos que integram um vetor judicial único, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, não sendo possível cindir a sua apreciação.
6. Sendo as ações do réu objeto de investigação policial ou respondendo à ação penal em curso, tal questão não serve de fundamento válido para afastar a causa de diminuição de pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006, sob pena de violação ao art. 5o, LIV, da Constituição Federal (RE 1.283.996 AgR, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 11/11/2020). O c. STJ, ao apreciar o Tema n. 1.139, em sede de recurso especial repetitivo, firmou a seguinte tese: “É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06.”
7. O quantum da pena aplicado, aliado à primariedade do réu e à avaliação favorável das circunstâncias judiciais, possibilitam a alteração do regime de cumprimento de pena para o aberto, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal, e a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos (art. 44 do CP).
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.